Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS ENVOLVENDO IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO VERIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos concernentes à anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. Nos negócios jurídicos, não sendo a manifestação de vontade livre – devido à presença de vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) – a consequência, como regra, será a anulabilidade.
3. O dolo, enquanto vício de vontade a macular um negócio jurídico, se consubstancia em artifício ou manobra utilizada para induzir o outro a erro com o fim de obter proveito na realização do negócio. Consiste, portanto, em ação astuciosa ou maliciosa com o objetivo de enganar alguém e lhe causar prejuízo.
4. De acordo com a doutrina, o dolo não se presume das circunstâncias de fato, devendo ser provado por quem o alega. In casu, não sendo possível extrair dos elementos coligidos ao processo o emprego de meio ardiloso para ludibriar os negociantes/cessionários e, ainda, considerando a superficialidade do acervo probatório, o panorama fundiário do Distrito Federal e o fato de que a realização de cessão de direitos envolvendo imóvel irregular não é, por si só, motivo de nulidade, inviável a desconstituição do negócio jurídico celebrado.
5. Recurso conhecido e desprovido.